Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-26.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600393-26.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600393-
26.2024.6.16.0018 que, julgou improcedente a representação por propaganda irregular e condenou
a coligação "Mais respeito e trabalho por Jaguariaíva" ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, no valor de um salário mínimo. (Representação ajuizada coligação "Mais respeito e trabalho por
Jaguariaíva" composta pelos partidos PL22, PSD 55 e Republicanos 10 em face de Edilaine Félix da
Silva, alegando em síntese que a candidata a vereadora Edilene esteve distribuindo santinho e
material de campanha, pessoalmente, em CEMEI na Cidade. Sustentou que a divulgação de
propaganda eleitoral em bens públicos é proibida pela Lei das Eleições e há precedentes
jurisprudenciais que proíbem a distribuição de material de campanha em escolas públicas. Pediu a
condenação da candidata à penal de multa em seu valor máximo; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
01/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação Mais Trabalho e Respeito Por Jaguariaíva
(RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
EDILAINE FELIX DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDILAINE FELIX DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)

DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302944
17/12/2024
00:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44302944 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.945

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600393-26.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Coligação Mais Trabalho e Respeito Por Jaguariaíva
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDILAINE FELIX DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: EDILAINE FELIX DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS FORA DO RECINTO ESCOLAR.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44302944 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Mais Trabalho e
Respeito por Você” contra sentença proferida pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral
de Jaguariaíva que julgou improcedente a representação proposta em face de
Edilaine Felix da Silva, candidata à vereadora no município de Jaguariaíva
eleita como suplente.
1.2 A recorrente alegou que a recorrida teria realizado propaganda irregular
ao distribuir santinhos em frente à escola pública CMEI Vilma de Simon Faria,
o que seria vedado pela legislação. Contestou também a multa por litigância
de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, sugerindo o afastamento da multa por litigância de
má-fé imposta à recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a distribuição de santinhos
em frente à escola pública configura propaganda eleitoral irregular; e ii)
verificar se está configurada a litigância de má-fé na atuação da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Conforme a legislação eleitoral, em especial o artigo 37 e o artigo 38 da
Lei n. 9.504/1997, é vedada a propaganda em bens de uso comum, exceto
em hipóteses específicas que não comprometem a mobilidade e o acesso
público, como distribuição de material de campanha em vias públicas.
3.2 No caso em análise, a distribuição de santinhos ocorreu do lado de fora
da escola, na calçada, não configurando, portanto, a prática de propaganda
em bem público de uso comum restrito.
3.3 A recorrente agiu no exercício regular do direito de ação, não havendo
comprovação de dolo processual ou má-fé aptos a ensejar a aplicação de
multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, afastando-se a
multa por litigância de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: "A distribuição de material impresso de campanha
eleitoral em via pública, fora de bem público de uso comum restrito, não
configura irregularidade eleitoral; a condenação por litigância de má-fé exige
comprovação de dolo ou comportamento temerário na utilização do direito de
ação."

Num. 44302944 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, arts. 37 e 38; Código de
Processo Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE 0600201-28.2020.6.16.0182,
Acórdão nº 56.827; TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060148953, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Mais Trabalho e Respeito por
Você” contra sentença proferida pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva que julgou
improcedente a representação proposta em face de Edilaine Felix da Silva, candidata à
vereadora no município de Jaguariaíva eleita como suplente.
Em suas razões recursais (ID 44093757), a recorrente alegou, em breve síntese, que a) a
recorrida realizou propaganda eleitoral irregular tendo em vista que distribuiu santinhos,
pessoalmente, em frente à escola CMEI Vilma de Simon Faria; b) a legislação veda a
propaganda eleitoral em bens públicos; c) não há comprovação nos autos de dolo
processual ou abuso de direito que justifique a multa por litigância de má-fé aplicada pelo
juízo a quo. Requereu, então, o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso, para
reconhecer a irregularidade da propaganda impugnada, com aplicação de multa no
patamar máximo, bem como exclusão da multa aplicada à ora recorrente por litigância de
má-fé.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44093763).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à recorrente (ID
44125455).
É o relatório.

Num. 44302944 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A propósito da propaganda eleitoral em bem público, o artigo 37 e o artigo 38 da Lei n.
9.504/1997 estabelecem que:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação,
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a
critério da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não

Num. 44302944 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta
finalidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Denota-se da mencionada legislação eleitoral que a proibição de propaganda eleitoral em
bens públicos não é absoluta, tendo em vista que a mencionada norma é flexibilizada ao
permitir a colocação de mesas para distribuição de material de campanha, bem como a
utilização de bandeiras em vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o fluxo
de pessoas e veículos.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular em
razão da distribuição de santinhos em frente à escola pela recorrida.
Vejam-se imagens da propaganda impugnada apresentadas na petição inicial (ID
44093522):

Num. 44302944 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38

Num. 44302944 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38

Como se pode notar a recorrida distribuiu, de fato, santinhos em frente a uma escola, eis
que possível constatar o material de campanha entregue por meio das fotos apresentadas
na petição inicial.
Entretanto, não há proibição pela legislação eleitoral quanto à distribuição de material
impresso de campanha em ambiente aberto, consoante artigo 38 da Lei das Eleições o
qual preceitua que independe da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos.
Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior eleitoral que reconheceu a
regularidade de propaganda eleitoral realizada em feira livre considerada como bem
público de uso comum:

Num. 44302944 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CANDIDATO
A
DEPUTADO
FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM.IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA.PROPAGANDA EM BEM
PÚBLICO DE USO COMUM. FEIRA LIVRE. DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS DE CAMPANHA. CAPUT DO ART. 37 DA LEI N. 9.504/1997.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.DIVERGÊNCIA DA
DECISÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL FIRMADA PARA AS ELEIÇÕES 2022.RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA AFASTAR
MULTA IMPOSTA NA ORIGEM.
1. Deve ser conhecido o agravo em recurso especial eleitoral que infirma suficientemente
os fundamentos da decisão agravada.
2. Não há usurpação de competência pela decisão regional de inadmissão do recurso
especial, porque as decisões deste Tribunal Superior não estão vinculadas ao juízo de
admissibilidade recursal feito na origem.
3. Pelo contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, é possível dar novo
enquadramento jurídico aos fatos sem que isso caracterize reexame de fatos e provas,
inviável na instância especial.
4. Pelo quadro fático descrito no acórdão e constante da decisão agravada, conclui-se
que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se harmoniza com a orientação
deste Tribunal Superior.
5. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições
de 2022, não se há cogitar de ilicitude da propaganda eleitoral realizada em bem de
uso comum quando não comprometida a aparência do bem, como no caso da
entrega de impressos em feira livre.
6. Recurso especial eleitoral provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a multa
imposta por propaganda eleitoral antecipada.
Recurso Especial Eleitoral nº060148953, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 25/06/2024.
Sobreleva notar que os elementos juntados aos autos não permitem constatar que a
recorrida adentrou na escola para entrega do material de campanha, o que poderia ser
considerado irregular, mas há somente evidências de que a distribuição ocorreu na rua,
em frente à escola.
Assim, entendo que não há irregularidade nos atos de campanha perpetrados pela
recorrida, eis que a distribuição de propaganda eleitoral impressa – santinhos – ocorreu
na calçada, ou seja, do lado de fora da escola.
Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé o art. 80 do Código de Processo Civil,
assim dispõe:

Num. 44302944 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Ao contrário do entendimento do Juízo a quo, não vislumbro neste caso má-fé, tampouco
que a recorrente tenha agido de forma temerária, eis que ajuizou a representação eleitoral
indicando os dispositivos legais que interpretou pertinentes ao caso, bem como
apresentando as teses pelas quais a propaganda seria irregular.
Entendo, portanto, que não há elementos suficientes a justificar a condenação por
litigância de má-fé porque não se mostra evidente a temeridade ou o incidente infundado,
nem qualquer outra hipótese prevista no art. 80, do Código de Processo Civil, no
ajuizamento da presente demanda. Neste sentido veja-se precedente desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.80, VI, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos termos do art.80, VI do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé
aquele que provocar incidente manifestamente infundado.
2.Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrado que o autor
da ação falseou a verdade dos fatos ou tentou induzir em erro o juízo, atuando dentro do
direito de ação. Inexistência de subsunção do caso à hipótese do art.80, II, do CPC.
3.Recurso conhecido e provido para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé
(TRE/PR. RE 0600201-28.2020.6.16.0182. Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
Acórdão nº56.827. Publicado em sessão em 09.11.2020). Logo, é de se dar provimento
ao recurso, para afastar a litigância de má-fé reconhecida em primeiro grau, eis que a
recorrente atuou no seu exercício do direito de ação.
Deve ser afastada, portanto, a condenação da recorrente por litigância de má-fé, eis que
ausente a comprovação de dolo processual e da inexistência de prejuízo ao recorrido.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do
recurso e, no mérito, dou parcial provimento, apenas para afastar a multa por litigância de
má-fé.

Num. 44302944 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700145870600000043249574
Número do documento: 24121700145870600000043249574
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:38

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação “Mais Trabalho e Respeito por Jaguariaíva”, afastando-se a
multa aplicada por litigância de má –fé.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600393-26.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO MAIS TRABALHO E RESPEITO POR JAGUARIAÍVA - Advogados da RECORRENTE:
ANA PAULA VIANA BARMANN - PR83005, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA -
PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDILAINE FELIX DA
SILVA VEREADOR, EDILAINE FELIX DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024